Tribunal: CARF
Processo: 11624.720079/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720079/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.889 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ITR. ÁREAS ALAGADAS POR
RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas
para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 169/197) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 153/163) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 45/53),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2007 e 2008, tendo
como objeto o imóvel denominado “USINA GUARICANA” – NIRF n° 3.533.725-7,
cientificado em 27/07/2011 (e-fls. 56).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720079/2011-39
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2011-39

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 58/83), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Área de Preservação Permanente.
(b) Área Alagada.
(c) Base de Cálculo. Usina e Reservatório.
(d) Jurisprudência.
(e) Multa e Juros.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 153/163), extrai-se:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007.2008
NIRF 3.533.725-7. Imóvel Usina Guaricana. SUJEIÇÃO PASSIVA.
E considerado contribuinte do ITR o proprietário do imóvel indicado como tal junto ao
Registro de Imóveis.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, são passíveis de alteração
somente quando forem apresentados elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
AREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, reserva legal,
florestas nativas e outras não declaradas, além da comprovação de entrega do ADA ao
Ibama, no prazo fixado na legislação, sua existência deve ser comprovada por meio de
laudo técnico que as quantifique e caracterize de acordo com a legislação aplicável.
ÁREA SUBMERSA - RESERVATÓRIO.
Areas alagadas para fins de constituição de reservatório de usina hidrelétrica autorizada
pelo poder público foram afastadas da tributação pelo ITR somente com o advento da
Lei n.° 11.727, de 2008.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado com base no SIPT, se
não existir comprovação que justifique sua alteração.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A multa de ofício e os juros de mora exigidos encontram amparo em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 09/09/2013 (e-fls. 165/168) e o recurso voluntário
(e-fls. 169/197) interposto em 09/10/2013 (e-fls. 169), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 09/09/2013, o recurso é tempestivo.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2011-39

(b) Bem Público – ausência de valor de mercado. O lançamento desconsiderou
que o imóvel está vinculado a concessão do serviço público de energia elétrica
e, por conseguinte, se trata de bem da União. A declaração da área de
utilização limitada se deve ao fato de a utilização da área está limitada à
concessão de energia elétrica, portanto, vinculada ao serviço público de
produção de energia elétrica, logo se trata de área afetada ao interesse público.
O imóvel está vinculado/afeto à prestação do serviço público federal de
energia elétrica (Decreto n° 41.019/57, art. 63), a não integrando o patrimônio
do concessionário e sendo reversível ao patrimônio da União ao término da
concessão (Lei n° 8.987/95, art. 35). O artigo 1° da Lei no 9.393/96 e art. 29
do CTN, não identifica o concessionário como contribuinte, porquanto o fato
gerador deve ser compreendido como" o direito exclusivo e pessoal de
propriedade sobre bem imóvel situado na zona rural", ou seja, é o direito real
da pessoa e não da coisa um dos aspectos considerados mais relevantes ao
tema. De igual modo não se pode também identificar o sujeito passivo, bem
como a base de cálculo do ITR sobre bens considerados públicos, não sujeitos
à alienação e que estão fora do comércio. O concessionário é mero detentor,
excluída a posse civil, por absoluta ausência de domínio útil privado. Dessa
forma, verifica-se que tanto as terras alagadas para fins de geração, bem como
as demais terras nas quais se assentam as instalações inerentes à prestação do
serviço público de energia elétrica, são bens fora do comércio, insuscetíveis de
apropriação, não lhe sendo atribuíveis, portanto, valor de mercado.
(c) Imunidade tributária. Imóvel de titularidade da União. A decisão recorrida
considera que a impugnante é parte legítima para responder pelo ITR por ser
proprietária junto ao Registro de Imóveis. Embora alguns imóveis estejam
registrados como tendo sido desapropriados pela concessionária de serviço
público, tal fato não dá à concessionária a propriedade do imóvel. Isso porque,
os bens não perdem o caráter de públicos. Trata-se de bem de titularidade da
União por estar vinculado ao serviço público de titularidade da União, não
pertencendo o bem à esfera privada. Em relação ao Poder Público, não se
depende da exigência de averbação da transferência no registro de imóveis.
Não se tratando de propriedade privada, não incide ITR sobre o bem público
de uso especial. A área do imóvel Guaricana constitui um bem público, de
titularidade da União Federal, eis que a sua utilização pela COPEL decorre de
um contrato de concessão de serviço público, logo não há que se falar em
propriedade ou posse da Copel e nem sequer atribuir a condição de sujeito
passivo à Recorrente.
(d) Área de Preservação Permanente. O imóvel sobre o qual a autoridade
fazendária pretende exigir o ITR está localizado em uma área de preservação
permanente. Como prova, a impugnação foi instruída com o Decreto Estadual
no 1.234/1992, que declara como área de proteção ambiental (APA) a
extensão territorial que abrange parte dos municípios de Guaratuba, Matinhos,
Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Morretes. De acordo com os limites e
confrontações descritos no artigo 2° do mencionado Decreto, constata-se que
o imóvel em questão, denominado GUARICANA, situado no Município de
Guaratuba está inserido na área de proteção ambiental (APA). Da mesma
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2011-39

forma o Estudo elaborado por técnicos da COPEL e IAP com o fim de
transformar a áreas indicadas em Reserva Particular do Patrimônio Natural -
RPPN, cujo processo administrativo já foi iniciado. Os Atos Declaratórios
Ambientais inclusos (doc. 03), ainda que referente aos exercícios de 2009,
2010 e 2011, apontam que parte da área é de preservação permanente (70,50
ha) e a outra parte constitui área de reservatório da Usina Guarícana, ou seja,
área alagada.(200,00 ha). A jurisprudência administrativa vem reiteradamente
admitindo a apresentação do ADA, ainda que intempestivo e posterior à
ocorrência do fato gerador, com base no princípio da Verdade Material.
Demonstrada, portanto, que a área em questão, encontra-se isenta do ITR,
deve-se restabelecer a declaração Recorrente, assegurando-se o direito de
excluir do cálculo do ITR não só a parte do imóvel correspondente à área de
preservação permanente, que integra a APA de Guaratuba, assim como a área
alagada, conforme consta nestes autos. A decisão recorrida desconsiderou a
existência das áreas pela ausência de ADA. Contudo, não se trata de exigência
respaldada na legislação, sendo afastado pela jurisprudência. Declaração do
IBAMA no Estado do Paraná indica de forma clara e inequívoca, que o imóvel
da Usina, cadastrado na SRF sob o número em epígrafe, “... integram áreas
enquadradas como de Preservação Permanente, que, além de se destinarem a
abrigar instalações geradoras de energia elétrica, servem para assegurar a
integridade dos reservatórios de água formados a partir do represamento dos
cursos d'água..." Da Portaria IAP no 188/2006 também se infere que estão
sendo realizados estudos pela Copel, em parceria com o IAP, para que
diversas áreas, dentre as quais, a da Usina de Guaricana, constituam unidades
de conservação, sendo que o IAP emitiu parecer favorável, reconhecendo a
relevância da área para a conservação da biodiversidade no Estado do Paraná,
conforme se pode depreender das fls. 15 do relatório IAP/COPEL.
Providenciou junto ao Ibama o Ato Declaratório Ambiental da Usina de
Guaricana em 18/09/2009, cuja cópia encontra-se anexa.
(e) Área Alagada. Parte do imóvel denominado USINA GUARICANA é
constituído de área alagada para a formação do reservatório da respectiva
USINA HIDRELÉTRICA. Tal fato é incontroverso, pois se comprova
documentalmente, tanto pela certidão de transcrição do referido imóvel,
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José dos
Pinhais, quanto pela Declaração emitida pelo Representante do IBAMA no
Estado do Paraná. Ademais, o Fisco em nenhum momento negou que parte do
imóvel
em
questão
constitua-se em
reservatório
da USINA
DE
GUARICANA. O Acórdão recorrido apenas sustenta que as áreas alagadas
para a formação de reservatórios de usinas hidroelétricas somente estão
isentos a partir da Lei n° 11.727, de 1998. Deve ser observada a Súmula
CARF n° 45.
(f) Valor da Terra Nua. Não há como se definir o preço de mercado do imóvel, eis
que vinculado/afetado ao serviço público federal de energia elétrica, estando
submerso ou destinado à preservação ambiental. Com relação ao preço de
mercado a recorrente demonstrou que foi buscar esclarecimento junto ao
próprio DERAL-Departamento de Economia Rural da Secretaria da
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2011-39

Agricultura e do Abastecimento-SEAB/PR, órgão que formula a tabela de
preços das terras no Estado do Paraná. Essa informação não é incompatível
com a da home page da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná.
Portanto, as terras alagadas pelo reservatório ou destinadas a preservação
ambiental não tem valor de mercado e além de constituir área indisponível,
são inaproveitáveis para a finalidade a que se propõe o ITR, que é Imposto
regulatório que visa exclusivamente incentivar atividade agrícola.
(g) Jurisprudência. De forma unânime as decisões dos Conselhos de Contribuintes
e inclusive da Câmara Superior do Conselho Fiscal reconhecem que "não
incide ITR sobre as terras das concessionárias de energia elétrica" submersas e
as áreas de preservação permanente que circundam os reservatórios, bem
como que a não apresentação do ADA não descaracteriza a área de
preservação permanente. Por fim, reconhece o Conselho que a atividade
econômica explorada pela concessionária de energia não se coaduna com as
hipóteses de incidência previstas nos dispositivos da Lei do ITR.
(h) Multa e juros. Não havendo débito e nem ausência de pagamento, não, por
consequência, há mora e nem são devidos encargos ou penalidade a ser
imputada. Além disso, o percentual da multa é confiscatório e abusivo,
ofendendo ao direito de propriedade e ao princípio da proporcionalidade
(jurisprudência e doutrina).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/09/2013 (e-fls. 165/168), o recurso
interposto em 09/10/2013 (e-fls. 169) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Bem Público – ausência de valor de mercado. Imunidade tributária. Imóvel de
titularidade da União. Área de Preservação Permanente. Área Alagada. Valor da Terra Nua.
Jurisprudência. Multa e juros. Dentre outros argumentos, a recorrente sustenta que o imóvel é
composto por área de preservação permanente e por área alagada por reservatório de usina
hidroelétrica. Para comprovar essas alegações, constam dos autos:
a) Declarações do ITR dos Exercícios 2007 e 2008 (e-fls. 06/14) a informar para o
imóvel Usina Guaricana o NIRF n° 3.533.725-7, NIRF objeto do lançamento
(e-fls. 50), o código no INCRA n° 721.115.091.120-2 e a área 270,5ha,
constando das e-fls. 21/22 a Certidão do referido imóvel, matriculado sob o n°
3.695 do Livro 3-C do Registro de Imóveis da Comarca de Morretes.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2011-39

b) Estudo conjunto com o Instituto Ambiental do Paraná - IAP (e-fls. 111/132)
por grupo de estudo criado em 2006 a atestar que o Imóvel de
transcrição/matrícula n° 3.695 do Registro de Imóveis da Comarca de Morretes
com área de 270,50ha é em parte utilizado para reservatório e, na parte
remanescente, abriga área de preservação permanente da Usina Hidrelétrica
com floresta natural preservada e a dispor de potencial para criação de unidade
de conservação (e-fls. 116, 121 e 123).
c) Atos Declaratórios Ambientais dos Exercícios de 2009 a 2013 (e-fls. 223/225)
a informar Área de Preservação Permanente de 70,5,0ha e Área Alagada para
Usina Hidrelétrica de 200,0ha, áreas a totalizar 270,5ha.
d) Acórdão n° 2801-002.403 da 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (e-fls. 232/247) a dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar lançamento a arbitrar o valor da terra nua
nos exercícios 2004, 2005 e 2006 em relação ao imóvel Usina Guaricana, com
área de 363,0 ha, NIRF 3.533.731-1, localizado no município de
Guaratuba/PR, tendo constado da motivação (e-fls. 245 e 246):
Consta nos autos declaração firmada pelo representante do IBAMA no Estado do
Paraná (fls. 55/56), datada de 25/07/2000, com firma reconhecida, anterior inclusive à
ocorrência do fato gerador do ITR/2004/2005/2006, listando os imóveis rurais ocupados
pela Companhia de Paranaense de Energia COPEL em regime de concessão, que
integram áreas de preservação permanente, se destinam a abrigar instalações geradoras
de energia elétrica e servem para assegurar a integridade dos reservatórios de água
formados a partir do represamento dos cursos d'água. Entre tais imóveis encontra-se
aquele denominado "Usina Guaricana", NIRF 3.533.725-7, localizado no município de
Guaratuba/PR, objeto do lançamento em apreço. (...)
Convém ressaltar que, neste caso, a ausência da apresentação tempestiva do ADA
encontra-se suprida pela declaração prestada pelo IBAMA (fls. 55/56), firmada
anteriormente à data de ocorrência do fato gerador, reconhecendo tais áreas como sendo
de preservação permanente.
Nesse ponto, cabe destacar que o Acórdão n° 2801-002.403 da 1a Turma Especial
da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (e-fls. 232/247) não
se refere ao imóvel objeto do presente lançamento.
O Acórdão de Recurso Voluntário pertinente ao presente imóvel Usina Guaricana
de NIRF n° 3.533.725-7 é o de n° 2801-002.402 da 1a Turma Especial da 2a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, transcrevo:
Processo n° 10980.016631/2008-73
Recurso n° 886.318 Voluntário
Acórdão n° 2801-002.402 – 1a Turma Especial
Sessão de 19 de abril de 2012
Matéria ITR
Recorrente COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004, 2005,2006
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2011-39

ITR NÃO INCIDÊNCIA. ÁREAS ALAGADAS. RESERVATÓRIOS DE USINAS
HIDROELÉTRICAS.
Não há incidência do ITR sobre as áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidroelétricas, bem como sobre as áreas de seu entorno.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
(...)
Relatório
Por sua pertinência, adoto o relatório do acórdão de primeira instância (fls. 147/149),
que reproduzo a seguir:
"Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 71 a 84, por meio do qual se exigiu o pagamento do TTR dos Exercícios 2004,
2005, 2006, acrescido de juros moratórios e multa de oficio, totalizando o crédito
tributário de RS 33.825,63, relativo ao imóvel rural denominado Usina Guaiicana, com
área de 270,5 ha., NIRF 3.533.725-7, localizado no município de Moiretes/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação legal
que amparou o lançamento e as seguintes infonnações, em suma: que a contribuinte foi
intimada a apresentar laudo técnico para comprovação do VTNdeclarado do imóvel nas
DITRs dos Exercícios 2004 a 2006, de RS 1,00; que a contribuinte não comprovou o
VTN e apresentou a justificativa de que o imóvel está fora do mercado imobiliário por
estar vinculado à concessão do serviço público de energia elétrica, mas não comprovou a
afetação do imóvel à destinação alegada; que até a vigência da Lei n° 11.727/08, que
acrescentou ao inciso II, §l°, do art. 10 da Lei n°9.393/96, alínea que exclui o tributo de
área alagada para reservatório de usina hidrelétricas autorizadas pelo poder público em
comento, inexistia previsão legal que imunizava essa área, entendimento expresso no
Parecer COSITn015 de 24/03/2000; que, conforme transcrição n° 3.695, o imóvel em
questão integra o patrimônio da empresa, ficando sujeito à incidência de tributo; que o
fato de o imóvel ser utilizado parcialmente para o reservatório e o funcionamento da
Usina não é alegação suficiente para se reconhecer que o mesmo não tem valor de
mercado apurável; que foi alterado o valor da terra nua para o apurado com base nas
informações do Sistema de Preços de Teira da Receita Federal - SIPT, por falta de
comprovação do decimado. Instruíram o lançamento os documentos de fls. 01 a 70.
(...)
A 1a Turma da DRJ/Campo Grande-MS julgou a impugnação improcedente (fls.
147/156), nos termos do voto do relator do respectivo acórdão, transcrito a seguir:
(...)
É o Relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade, portanto
merece ser conhecido.
E pacífico o entendimento neste Conselho no sentido de que o ITR não incide sobre
áreas alagadas para fins de constituição de reservatórios de usinas hidroelétricas. E o
que dispõe a Súmula CARF n° 45, abaixo transcrita:
Súmula CARFn"45
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para
fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Consta nos autos declaração firmada pelo representante do IBAMA no Estado do
Paraná (fls. 56/57), datada de 25/07/2000, com firma reconhecida, anterior inclusive à
ocorrência do fato gerador do ITR/2004/2005/2006, listando os imóveis rurais ocupados
pela Companhia de Paranaense de Energia - COPEL em regime de concessão, que
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2011-39

integram áreas de preservação permanente, se destinam a abrigar instalações geradoras
de energia elétrica e servem para assegurar a integridade dos reservatórios de água
formados a partir do represamento dos cursos d'água. Entre tais imóveis encontra-se
aquele denominado "Usina Guaricana", NIRF 3.533.725-7, localizado no município de
Morretes/PR, objeto do lançamento em apreço.
Cumpre assinalar que declaração expedida pela Secretaria de Agricultura e do
Abastecimento do Governo do Estado do Paraná (fls. 58), que alimenta o Sistema de
Preço de Terra - SIPT, apesar de não ser específica para o referido imóvel, esclarece que
nas avaliações do valor da terra nua realizadas por aquele Órgão não estão
contemplados rios, lagos e reservatórios para usinas hidroelétricas, por não se
classificarem para atividades agropecuárias.
As áreas situadas no entorno dos reservatórios para usinas hidroelétricas também estão
excluídas da tributação pelo ITR já que, por força do disposto no inciso II do artigo 10
da Lei n° 9.393/96 c/c art. 2° da Lei n° 4.771/65, as áreas marginais de lagos,
reservatórios, dentre outros, são consideradas áreas de preservação permanente:
(...)
Convém ressaltar que, neste caso, a ausência da apresentação tempestiva do ADA
encontra-se suprida pela declaração prestada pelo IBAMA (fls. 56/57), firmada
anteriormente à data de ocorrência do fato gerador, reconhecendo tais áreas como sendo
de preservação permanente.
Diante do exposto acima extraem-se as seguintes conclusões:
a) há impossibilidade de incidência de ITR no presente caso, posto que não há como se
conceber valor de mercado para as terras abrangidas pelo imóvel objeto do lançamento,
por se encontrar sob o regime de concessão de serviço público:
b) não incide ITR sobre as áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de
usinas hidroelétricas existentes no citado imóvel;
c) as áreas ao redor dos reservatórios de usinas hidroelétricas, existentes no imóvel em
questão, não podem ser tributadas pelo ITR por se tratarem de áreas de preservação
permanente, reconhecidas assim pelo IBAMA-PR em data anterior à ocorrência do fato
gerador.
Por fim cumpre informar que as decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais acerca da matéria são sempre unânimes e no mesmo sentido de reconhecer a não
incidência do ITR nestes casos (Acórdãos n° 920200.314, 920200.315 e 920200.316,
sessão de 27/10/2009), sendo que os acórdãos de n° 920200.781 e 920200.782,
proferidos na sessão de 14/04/2010, têm como interessada a COPEL, cujas ementas
reproduzo a seguir:
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ITR. ÁREAS ALAGADAS PARA FINS DE
CONSTRUÇÃO
DE
RESERVATÓRIO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA.
NÃO
INCIDÊNCIA DO ITR.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas para fins de
constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Recurso especial negado.
(Acórdão n° 920200.781)
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ITR. ÁREAS ALAGADAS PARA FINS DE
CONSTRUÇÃO
DE
RESERVATÓRIO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA.
NÃO
INCIDÊNCIA DO ITR.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas para fins de
constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Recurso especial negado.
(Acórdão n° 920200.782)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2011-39

Vale dizer que os processos relativos aos acórdãos acima transcritos tratam de ITR
relativo a imóveis que se encontram abrangidos pela declaração firmada pelo
representante do IBAMA no Estado do Paraná (fls. 56/57), tal qual o imóvel objeto do
lançamento em discussão.
Por tais razões voto por DAR provimento ao recurso.
O conjunto probatório em questão é suficiente para se formar convicção de que o
imóvel objeto do lançamento era composto por uma parte a abrigar áreas alagadas por
reservatório de usina hidrelétrica (200,0ha, conforme ADAs 2009 a 2013 e campo “Outras
Áreas” nas DITRs de 2007 e 2008 – e-fls. 223/225 e 09 e 13, respectivamente) e área de
preservação permanente a ladear o reservatório artificial, área esta que, nos termos do art. 10 da
Lei n° 9.393, de 1996, combinado com o art. 2° da Lei n° 4.771, de 1965, constitui-se em área de
preservação permanente, tendo havido, no caso concreto, expresso reconhecimento de tal área
por representante do IBAMA no Estado do Paraná em 25/07/2000, conforme atesta o Acórdão n°
2801-002.402, e pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP (e-fls. 116) (70,5ha, segundo DITRs
de 2007 e 2008 e ADAs 2009 a 2013).
De qualquer forma, assevere-se que a fiscalização não glosou a área de
preservação permanente declarada de 70,5ha (e-fls. 45 e 47).
Em relação às áreas alagadas pelo reservatório da usina hidrelétrica (área restante
de 200,0ha), há que se aplicar a jurisprudência cristalizada na Súmula CARF n° 451, merecendo
destaque o constante do voto condutor do invocado Acórdão n° 2801-002.402 da 1a Turma
Especial da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (e-fls.
211/226), transcrevo:
b) não incide ITR sobre as áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de
usinas hidroelétricas existentes no citado imóvel;
(...)
Por fim cumpre informar que as decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais acerca da matéria são sempre unânimes e no mesmo sentido de reconhecer a não
incidência do ITR nestes casos (Acórdãos n° 920200.314, 920200.315 e 920200.316,
sessão de 27/10/2009), sendo que os acórdãos de n° 920200.781 e 920200.782,
proferidos na sessão de 14/04/2010, têm como interessada a COPEL, cujas ementas
reproduzo a seguir:
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ITR. ÁREAS ALAGADAS PARA FINS DE
CONSTRUÇÃO
DE
RESERVATÓRIO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA.
NÃO
INCIDÊNCIA DO ITR.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas para fins de
constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Recurso especial negado.
(Acórdão n° 920200.781)

1 Súmula CARF no 45
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidroelétricas.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 301-33691, de 28/02/2007 Acórdão no 301-34105, de 17/10/2007 Acórdão no 302-39932, de 12/11/2008
Acórdão no 302-38594, de 25/04/2007 Acórdão no 303-35854, de 10/12/2008

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720079/2011-39

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ITR. ÁREAS ALAGADAS PARA FINS DE
CONSTRUÇÃO
DE
RESERVATÓRIO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA.
NÃO
INCIDÊNCIA DO ITR.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas para fins de
constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Recurso especial negado.
(Acórdão n° 920200.782)
Vale dizer que os processos relativos aos acórdãos acima transcritos tratam de ITR
relativo a imóveis que se encontram abrangidos pela declaração firmada pelo
representante do IBAMA no Estado do Paraná (fls. 56/57), tal qual o imóvel objeto do
lançamento em discussão.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 263
DF CARF MF
Original